Tribunal: TJSP
Processo: 2017017-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão exarada em ação monitória, que concedeu o benefício da justiça gratuita ao requerido, ora agravado - Hipótese que não comporta a interposição de agravo de instrumento - Inteligência do art. 1.015, V, do CPC - Precedente - Recurso não conhecido.